Tribunal: TJDFT
Processo: 0000785-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE. ANÁLISE EM CONJUNTO. NECESSIDADE. COCAÍNA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. REDUÇÃO MÁXIMA APLICÁVEL.
1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, mais 200 (duzentos) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, as declarações prestadas pelo réu e a quantidade de droga apreendida, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso.
3. Tratando-se de réu primário e com bons antecedentes, e na ausência de elementos que denotem sua dedicação às atividades criminosas, impõe-se reduzir a pena, nos termos do artigo 33, § 4o, da LAD. Entretanto, a natureza da droga, isoladamente, não se mostra suficiente para afastar a aplicação do privilégio em seu patamar máximo, se não tiver sido apreendida quantidade relevante de entorpecentes, porquanto os vetores mencionados são indissociáveis e devem ser analisados em conjunto.
4. Mantém-se a decretação de perda dos valores e de telefone celular, pois o réu não demonstrou a origem lícita dos bens apreendidos no contexto da prática do delito de tráfico de drogas.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.